Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato restaram suficientemente comprovados, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que o réu, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu as vítimas em erro, mediante o agendamento de transferência bancária posteriormente não efetivada.